Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e manteve a sentença que majorou a pensão alimentícia de 8 para 9 salários mínimos mensais, além do pagamento de 50% das despesas com material escolar e uniforme.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há omissão relevante no acórdão embargado sobre ponto essencial; (ii) estabelecer se há contradição interna nos fundamentos da decisão; e (iii) avaliar se os embargos podem ser acolhidos com o objetivo exclusivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC permite a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão relevante que devia ser analisado, o que não se verifica no presente caso, pois a alegada omissão não incide sobre questão essencial não enfrentada.
4. O acórdão embargado não apresenta contradição interna entre suas premissas e conclusões, conforme exigido pelo art. 1.022, I, do CPC, sendo irrelevantes eventuais contradições entre a decisão e fatores externos, como outras decisões ou argumentos da parte.
5. A Turma julgadora analisou devidamente as necessidades das filhas e a possibilidade do alimentante, concluindo pela inexistência de diminuição de sua capacidade econômica.
6. O recurso não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração, pois revela apenas pretensão de reexame de mérito e interpretação diversa da parte quanto aos fatos e ao direito.
7. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: A irresignação com o teor do julgado recorrido não justifica a oposição de embargos de declaração e o prequestionamento não autoriza o provimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.